Tribunal: TJDFT
Processo: 0713127-73.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO CONJUNTA DOS RÉUS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SOLIDARIEDADE PASSIVA QUE RESULTA DA LEI. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO PARCIAL. DESCABIMENTO. SENTENÇA ANULADA.
I. Em se tratando de hipótese legal de solidariedade passiva, a teor do que prescrevem os artigos 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, e o artigo 942, parágrafo único, do Código Civil, a condenação conjunta dos réus ao pagamento de indenização por dano moral traz em si mesma a compreensão de que ambos respondem solidariamente pelo débito.
II. A obrigação só se considera adimplida, para efeito da extinção do cumprimento de sentença na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, quando o pagamento alcança a dívida em sua totalidade.
III. O pagamento parcial realizado pelo devedor solidário não dá respaldo à sua exclusão do cumprimento de sentença.
IV. Apelação provida.